Tribunal: STF
Processo: AC 1865
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA
   DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA. AÇÃO CAUTELAR SUBMETIDA
   A REFERENDO. REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DISSÍDIO
   TRABALHISTA.
1. Plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni
   iuris) diante do provimento do recurso extraordinário, objeto
   desta ação, bem como da confirmação deste julgado pela 2ª Turma,
   em decorrência do desprovimento do agravo regimental
   interposto.
2. Iminente pagamento de elevado valor de precatório
   a caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil
   reparação (periculum in mora).
3. Decisão cautelar referendada.